Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712651-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Os agravantes impugnam decisão que, proferida em cumprimento de sentença proposto por Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos e Associados, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lune Projetos Especiais em Telecomunicações Com. E Ind. Ltda. e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Os agravantes ainda não se manifestaram no cumprimento de sentença, não juntaram instrumento de procuração naqueles autos. Verifica-se que no presente agravo de instrumento, apesar de interposto por Espólio de Nélio José Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai, consta instrumento de procuração com poderes outorgados aos advogados apenas por Michelle, Alexsandro, Anderson e Cristiano. Intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. P. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora